Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-15.2022.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002787-15.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE CRISTO FILHO - CPF: 040.928.969-80 (RECORRENTE), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.957.291-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO POR INICIATIVA
DO
TRANSPORTADOR. INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
.

AUSÊNCIA TOTAL DE ASSISTÊNCIA.

DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
passageiro
de
companhia

aérea
tem
direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
. A
alteração

deverá

ser

informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e a
alteração

não

poderá

ser
superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e
a
1 hora para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
. O
cancelamento
do
voo

sem

prévia

programação
para o
próximo

embarque
,
aliado

ao

fato
de que
foi

informado
com
pouco

mais
de18 horas de
antecedência
,

caracteriza

conduta

ilícita

d
a parte
reclamada
.

2.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Otempo
despendido

para a
conclusão
de
viagem
que
deveria

durar

apenas

poucas
horas,
bem

como
a total
ausência
de
qualquer

suporte

ou

assistência

ao

consumidor
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
dispêndio
de
demasiado
tempo e
ausência
totalde
assistência
), a
indenização

fixada

em

primeiro

grau
no valor
R$ 8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002787-15.2022.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
MARCOS ANTONIO DE CRISTO FILHO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCOS ANTONIO DE CRISTO FILHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença

proferida
no ID140423869/PJe2.
Entendeu

como

ilícita
e
lesiva
a
conduta
da
parte

reclamada
e
julgou

procedente
a
reclamação
para
condená
-la
ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID140423871/PJe2.
Asseverou
que: a)
informou
a
parte

reclamante

acerca
da
alteração
do
voo
,
bem

como

tomou
as
devidas

providências
; b) a
recorrida

solicitou
o
cancelamento
das
passagens

após

referida

informação
; e c)
não

ficou

evidenciado

qualquer

dano
à
parte

reclamante
.
Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto

ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão

ser

informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão

ser
superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso

não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12.
As

alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão

ser

informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e
duas
) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha

ser
do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração

ser

prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada

ser
superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2o
Caso
o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto
a
cópia
do e-mail
juntado
no ID 140428699, nota-se que
o

cancelamento
do
voo

foi

informado
à
parte

reclamante

apenas
com
pouco

mais
de 18 horas de
antecedência
,
além
de que
sequer

foi

informada

outra

possível
data
ou

horário
para um
próximo

voo
.

Desta forma,
tendo

em
vista que
a

informação
de
alteração
do
voo

não

observou
o
limite

prévio

estabelecido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Dano
moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor
dessa

teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Em

exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
em

decorrência
do
cancelamento
do
voo

programado
pela
parte

recorrente
,
primeiramente

ficou

totalmente

desassistido
,
assim

como

acabou

realizando
a
viagem
pela via
terrestre
,
despendendo

inúmeras
horas a
mais
que
o

programado
para
concluir
a
viagem
que
levaria

apenas

algumas

poucas
horas,
sem

perder
de vista a
probabilidade
de
demais

gastos

pelo

consumidor
com
referido

transporte

em

decorrência
da
atitude
da
reclamada

em

cancelar
o
voo

em

período

tão

próximo

ao
da
viagem
,
além
do
fato
de que
não

houve

tampo

hábil
para
melhor

programação
do
recorrido
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
dispêndio
de
demasiado
tempo e
ausência
total de
assistência
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000
,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023